Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. FALTA DE PAGAMENTO. PANDEMIA COVID-19. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CANCELAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prévia comunicação do segurado constitui medida indispensável ao cancelamento de contrato de seguro pela seguradora, sem a qual não se mostra possível o rompimento do vínculo contratual. É o que dispõe o enunciado da súmula n. 616 do STJ.
2. Na hipótese, restou demonstrado que o inadimplemento não decorreu de negligência ou desinteresse na manutenção do contrato, mas da diminuição/perda de renda que afetou grande parte da população brasileira durante a pandemia de COVID-19, o que restou evidenciado pela percepção de auxílio emergencial, benefício destinado a socorrer os mais vulneráveis financeira e socialmente.
3. A apelante foi submetida a sofrimento que perpassa o mero aborrecimento, pois teve o seguro de vida cancelado de forma arbitrária e durante a grave crise sanitária enfrentada pelo país durante a pandemia de COVID-19, especialmente pelo fato de ter honrado com suas obrigações pecuniárias durante cerca de 13 anos, o que torna ainda mais reprovável o cancelamento sem prévia comunicação. Há, portanto, dano moral a ser reparado.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.